Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A ALIMENTOS. CABIMENTO. PENHORABILIDADE.

1. Apesar de os salários serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, essa regra pode ser excepcionada no presente caso, visto que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo equivalentes às prestações alimentícias assim definidas ou previstas em lei, que permitem os descontos realizados direto em folha de pagamento, com amparo nos arts. 529, §3o, e 833, § 2o, ambos do CPC.

2. Agravo de instrumento provido.